Tribunal: TJES
Processo: 5008391-45.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008391-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AVANY FERNANDES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008391-45.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
AVANY FERNANDES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por AVANY FERNANDES em face de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando, em síntese, que é usuária dos serviços de telefonia fixa da ré, contudo, teve os seus serviços suspensos, não sendo possível resolver a questão administrativamente. Desta feita, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que sejam reestabelecidos os serviços de telefonia fixa. No mérito, requer a confirmação da liminar e, condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: a) CONFIRMO A TUTELA E CONDENO a Requerida, definitivamente, na obrigação de restabelecer a integralidade dos serviços de telefonia fixa (linha 27 3026.9602), integrante do plano de titularidade da Requerente (conta nº: 899992677469), no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de multa diária que majoro para R$30,00, limitada a R$1.500,00; b) CONDENO a ré a pagar à Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

3. Em tempo, a parte requerida TELEFONICA BRASIL S.A. apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, apontando a inexistência de falha na prestação de serviços capaz de ensejar a condenação da recorrente ao pagamento de danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099//95.

5.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: Em análise detida das provas dos autos, verifico que não há uma indicação precisa quanto à data da primeira reclamação administrativa formulada pela autora, mas pelos documentos dispostos é possível identificar que a Ré ultrapassou os prazos máximos fixados pela ANATEL para a solução do problema. Como se infere do documento de ID 39022565 - Pág. 2, em 22 de novembro de 2023 a Requerente compareceu ao PROCON para formalizar a reclamação contra a Ré. Em tratativas administrativas, a Ré firmou o compromisso de realizar a visita técnica na residência da autora (ID 39022565 - Pág. 4). Ocorre, em contestação (ID 41997605 - Pág. 40) a Requerente trouxe aos autos as telas do sistema interno que dão conta de que a visita técnica não ocorreu na data fixada – a visita com a data mais aproximada é a supostamente realizada em 04 de março de 2023. Ademais, ao contestar a pretensão autoral, a Ré faz alegações genéricas, trazendo aos autos os prints da tela do sistema interno, sendo a medida inócua para comprovar a regularidade do serviço. Explica-se, as telas colacionadas são aptas a comprovar a existência de contratação do plano de telefonia, mas são insuficientes para demonstrar a regularidade da prestação de serviço.

6. Outrossim, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)